Tribunal: TJBA
Processo: 8006097-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006097-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: IVANILTON PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALMIRA JANE DE ARRUDA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegação de omissão. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sustentando o embargante a existência de omissões relativas (i) à nulidade da decisão por violação ao contraditório e (ii) à impossibilidade de liberação imediata dos valores antes do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão quanto à análise da nulidade por ausência de contraditório; (ii) saber se o acórdão deixou de apreciar o argumento de impossibilidade de liberação dos valores antes do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade por violação ao contraditório foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela desnecessidade de prévia oitiva do exequente diante da natureza absoluta da impenhorabilidade.
4. Quanto ao desbloqueio imediato dos valores, ainda que o acórdão não tenha mencionado o ponto de forma expressa, a manutenção integral da decisão de origem implica rejeição lógica do argumento, considerando a urgência inerente à proteção conferida pelo art. 833 do CPC.
5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada, ainda que de forma sucinta. 2. A manutenção da decisão que determina o desbloqueio imediato de valores impenhoráveis implica rejeição tácita da tese que exige o trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 1.022, 1.025 e 833.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2194984-81.2022.8.26.0000; TJPR, AI nº 0035036-82.2023.8.16.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8006097-88.2025.8.05.0000
, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e embargado

IVANILTON PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso e rejeitar as suas razões,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora